Tribunal: STF
Processo: RE 99728
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-05
Data de publicação: 1983-04-05

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA ATÉ O PAGAMENTO, DEVENDO
CONSTAR NO REQUISITORIO OS DADOS NECESSARIOS PARA SEU CALCULO PELOS
INDICES DE VARIAÇÃO NOMINAL DAS ORTN.
OBICE REGIMENTAL AFASTADO POR TER SIDO ACOLHIDA A ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL.
FALTA, POREM, DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES INVOCADAS NO RECURSO
(SUMULAS 282 E 356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.